Tribunal: TCU
Processo: 006.657/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 01908/2011, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil - Modelo Proinfância (no da TCE no sistema: 2923/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 587/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Boa Vista do Tupim/BA, por força do Termo de Compromisso 01908/2011, cujo objeto era a " construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil - Modelo Proinfância ", Considerando as informações contraditórias consignadas no Parecer Técnico de Execução Física (peça 15), a tornar incerta a existência de débito e a sua extensão; Considerando a baixa materialidade do suposto dano; Considerando o custo de uma possível medida saneadora nesta etapa do processo; e Considerando sobretudo as evidências de que o objeto fora integralmente concluído; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno e no art. 5o, caput , da IN TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, dando-se ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim/BA. 1. Processo TC- Processo 006.657/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hiran Campos Nascimento (XXX.078.645-XX); Joao Durval Passos Trabuco (XXX.010.645-XX). 1.2. Entidade: Município de Boa Vista do Tupim - BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Andrea Geisa Passos Trabuco (41069/OAB-BA), representando Joao Durval Passos Trabuco. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.